Tribunal: TJDFT
Processo: 0746093-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
Para melhor compreensão do caso em apreço e também em busca de maior celeridade na apreciação do pedido liminar recursal, peço vênias para utilizar, em parte, o relatório proferido pelo Juízo Plantonista n a decisão Id. 20660221, in verbis: “Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por ADOLFO ALVES DOS SANTOS E OUTROS contra decisão do d. Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, a qual concedeu a tutela de urgência para autorizar a reintegração de posse de imóvel em favor dos Agravados. Os agravantes sustentam, em síntese, que a decisão guerreada foi proferida por Juiz incompetente, uma vez que o imóvel objeto dos autos trata-se de uma extensa região de terras indivisas, pendente de demarcação, e 500 pessoas ocupam o local há mais de ano e dia de forma mansa e pacífica, inclusive com filhos matriculados na Escola Classe 17 de Sobradinho-DF e, portanto, o feito deve ser remetido para a Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal. Alegam que a decisão atenta contra a dignidade da pessoa humana, pois importa no desalojamento de pessoas, incluindo crianças, em situação de risco social, principalmente em razão do atual momento de pandemia do COVID-19. Afirmam que a decisão também atenta contra a regularidade processual, eis que proferida sem ouvir previamente o Ministério Público e sem intimação da Defensoria Pública na condição de custus vulnerabilis, infringindo o disposto no parágrafo 1o, do artigo 554, do Código de Processo Civil, considerando que os Agravantes e demais ocupantes da terra são em grande número e hipossuficientes. Ressaltam que, conforme ficou constatado pelo Oficial de Justiça na primeira tentativa de cumprimento da decisão, não é possível identificar se a parte da terra que os Agravantes estão ocupando trata-se de área pública ou privada, o que inviabilizaria o prosseguimento da medida possessória ajuizada pelos Agravados em outros autos. Destacam que o imóvel se encontra em situação de abandono pelos Agravados, os quais deixaram de cumprir a sua função social, situação comprovada por decisões proferidas em sede de ação que tramita perante o juízo da Vara de Execução Fiscal do DF, na qual os Agravados são executados por inadimplência da taxa ambiental. Defendem que não há que se falar em posse esbulhada, já que os Agravantes estão na área há mais de um ano e dia, devendo a ação ser regida pelo procedimento comum, que não admite a concessão liminar. Argumentam que o feito de origem está pouco instruído, com documentação escassa, havendo carência de verossimilhança com a realidade dos fatos, considerando dúvidas acerca da exata localização e limites da terra e se, ainda, trata-se de área pública ou particular.” Conforme visto, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ADOLFO ALVES DOS SANTOS e outros, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, nos autos da reintegração de posse no 0709159-38.2020.8.07.0006, proposta pelos agravados MARTA JOFFILY DE ALENCAR, BERNARDO JOFFILY, RICARDO JOFFILY na qual foi deferida o pedido, em sede de antecipação de tutela, de concessão liminar de reintegração de posse do imóvel ocupado pelo agravantesa. Com supedâneo nos argumentos supra, requerem liminarmente a revogação da de decisão de reintegração de posse no imóvel em litígio, na origem. Sem prepaparo em face da alegação de serem juridicamente pobres.. É o relatório. Passo a decidir. Para fins da interposição do presente recurso, defiro a gratuidade de justiça aos agravantes. Pois bem. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do novo Código de Processo Civil (de 2015), pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Preambularmente, em sede de cognição sumária, não antevejo a fumaça do bom direito, eis que, aparentemente, as provas colacionadas não comprovam, de plano, as alegações postas à análise. Frise-se, ainda, que, por se tratar de expediente cuja profundidade de cognição é rasa, todas as questões atinentes ao mérito propriamente dito somente podem (devem) ser discutidas no bojo da ação principal em que colocadas na origem, com o devido respeito ao juiz natural. Ora, a questão afeta a incompetência do Juízo de origem, num primeiro plano de análise, sequer é materia a ser discutida em sede de agravo de instrumento uma vez que não consta no rol do art. 1.015 do CPC. Não bastasse isso, fato é que as ações possessórias têm como juízo natural os juízos cíveis e se questões outras acerca da limitação da terra ocupada podem, eventualmente, mitigar tal competência, tal fato deve ser discutido em sede processual própria, não em um decisão liminar de agravo de instrumento. Também não merece guarida o argumento dos agravantes no sentido de que, antes de ser proferida a decisão liminar agravada, nem a Defensoria Pública, nem o Ministério Público foram previamente ouvidos. Não desconheço o teor do artigo 554 do CPC, que determina a participação de tais entes nos casos de ação possessória em que figure no polo passivo grande número de pessoas. Contudo, a determinação legal não exige que esta participação seja prévia à concessão da liminar, devendo, sim, ocorrer durante o trâmite processual, mas não obrigatoriamente antes da concessão liminar inicial. E considerando que o feito de origem ainda encontra-se em estágio prematuro, é de se esperar que o Juízo a quo irá, futuramente cumprir a determinação legal. Noutro giro, o que se discute nos autos de origem, em especial na decisão que deferiu a liminar aos agravados é a posse dos litigantes. Ou seja, o único ponto, neste precípuo momento processual a ser observado pelo julgador a quem aparentemente detém a melhor posse do imóvel objeto do litígio. Neste ponto, melhor sorte não assiste aos agravantes. Alegam que possuem o imóvel há mais de ano e dia de forma mansa e pacífica, contudo, a única prova que colacioam ao presente recurso são matrículas escolares de crianças que estudam em colégio próximo. Ora, com a devida vênia, tal documento não é apto a comprovar, sob nenhum aspecto jurídico, que os agravantes exercem posse velha sobre o bem. Por outro lado, como se verifica nos autos de origem, bem como no teor da decisão agravada, os agravados aparentemente comprovaram serem possuidores do referido imóvel há mais de 29 anos, fato este que, a meu sentir e neste embrionário momento recursal, não me dá substrato suficiente para revogar a decisão agravada. Aparentemente, pela documentação até aqui juntada, seja neste recurso, seja nos autos de origem, são os agravados que exercem melhor posse do que os agravantes. Destaco que eventuais débitos fiscais ou fundiários dos agravados com entes administrativos não levam a conclusão, sob nenhum aspecto, de que a posse dos agravantes seja melhor do que a deles, até porque tais dívidas devem ser cobradas pelo respectivo credor e não pelos agravantes, os quais não têm competência tributária ativa para tanto. Lado outro, no tocante ao pressuposto ligado ao perigo da demora, tenho que esse requisito, igualmente, não se mostra presente. Não, per si. É que, a despeito de sugerir a iminência de desalojamento das famílias que estão no imóvel objeto da reintegração, verifico que nos autos de origem, foi proferida a decisão Id. 74725414 a qual determinou o oficio para vários órgãos e entes estatais para que informem ao Juízo uma possível data futura para cumprimento da medida liminar. Destaco que tais ofícios sequer foram expedidos e que sequer existe uma data certa para o cumprimento da liminar, o que afasta, por completo, a alegada urgência da análise do pedido liminar recursal, menos ainda, considerando a rasa profundidade de cognição atribuída à espécie recursal manejada. Não se está a dizer que esse fato inexiste. Apenas que não foi devida e suficientemente comprovado que irá ocorrer antes do julgamento deste recurso, oportunidade na qual serão apreciadas mais profundamente todas as alegações dos agravantes. Ora, a parte não demonstrou cabalmente qual o perigo que a espera pelo curso normal do procedimento na origem lhe causaria, vez que a presença desse requisito, concomitante ao anterior (fumus boni juris), é imprescindível para que se obtenha provimento liminar recursal. Não vejo como presente, pois, o requisito do periculum in mora. Com efeito, não vislumbro fundamento para a concessão de provimento liminar, no sentido de se revogar a decisão que determinou a reintegração liminar na posse do imóvel em questão. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar, diante do não preenchimento dos requisitos autorizadores da medida liminar. Publique-se. Comunique-se o teor desta decisão ao Juiz de origem. Intime-se a parte agravada, para que tome ciência da presente decisão, bem como para que apresente contrarrazões ao recurso, caso queira. Após, nos termos do art. 554 do CPC, dê-se vista ao Ministério Público e a Defensoria Pública, respectivamente, para, querendo, se manifestarem.